Tribunal: STF
Processo: RE 78988
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-18
Data de publicação: 1975-03-18

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA - REMESSAS PARA O EXTERIOR - CONTRATO DE MUTUO.
CONFORME DECIDIDO PELO COLENDO TRIBUNAL PLENO NO RE 76.7792, AS
REMESSAS DE JUROS PARA O EXTERIOR, DECORRENTES DE CONTRATO DE MUTUO,
ESTAO SUJEITAS A INCIDENCIA DO IMPOSTO DE RENDA. APLICAÇÃO DA S.
286. CASO PARTICULAR EM QUE PRETENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA
DECISÃO DENEGATORIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, O RECORRENTE TRAZ AOS
AUTOS DOCUMENTO DANDO CONTA DE QUE, EM ATO OFICIAL, O SR. MINISTRO
DA FAZENDA CONCEDERA A ISENÇÃO DO TRIBUTO.